Tribunal: TJMT
Processo: 1024322-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024322-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEVINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.689.411-83 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1024322-18.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO: LEVINO DA SILVA JUNIOR

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2023

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria, de onde, inexistente a alegada omissão, contradição ou obscuridade devem ser rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviados pela ÁGUAS CUIABÁ S/A / reclamado, contra o voto proferido por este relator e referendado por esta Turma Recursal, aduzindo que a decisão proferida viola o contrato de concessão de serviços públicos, ocorrendo ausência de isonomia entre os consumidores, com violação ao Decreto 7217/2010, de onde a consumidora quem optou em data de 03/04/2019 a tarifação por economias e não pelo que era registrado no hidrômetro, de onde, para cada economia registrou-se consumo mínimo de 10 m3, como determinado pelo artigo 73, caput do Regulamento dos Serviços, não sendo possível o faturamento abaixo do mínimo legal, seja com uma ou várias economias, de onde teria ocorrido interpretação equivocada do acórdão em tal ponto, causando desigualdade entre os consumidores, estando ainda as cobranças dentro do que prevê o artigo 8o do Decreto Federal 7.217/2010, com a cobrança de tarifa progressiva, de acordo com o consumo de cada unidade, não se aplicando ao caso em tela a Súmula 414 do STJ, de onde, pugna ao final pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para julgamento do recurso inominado aviado, com o provimento do recurso inominado.

Intimado o embargado / reclamante apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração pelo fato de que o acórdão estaria escorreito, de onde, restou claro no voto que a empresa de águas não vem faturando de forma correta, nos moldes do § 2o do artigo 73 da Resolução Normativa 05 da AMAES, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pela rejeição dos embargos e com a aplicação da multa por serem protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A decisão embargada proferida por este relator e validada à unanimidade por esta Turma Recursal está em consonância com outras tantas proferidas sobre o tema pelo Brasil afora, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA ATRAVÉS DA MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. REVISÃO DAS FATURAS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE APLICAR A PROGRESSIVIDADE APÓS DIVISÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS. REFORMA DO DECISUM. A parte autora afirma que a ré vem realizando cobrança por consumo de água baseada no número de economias e não na real leitura do hidrômetro. A cobrança por estimativa de consumo só é permitida, diante da impossibilidade de aferição do real consumo, isto é, quando não for possível o acesso ao medidor ou em caso de o hidrômetro apresentar defeito, conforme prevê o art. 108, do Decreto Estadual No 22.872 de 28 de dezembro de 1996, que aprovou o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro, a cargo das concessionárias ou permissionárias. O art. 30, IV, da Lei 11445/2007 prevê que a cobrança desta espécie de serviço público poderá levar em consideração o custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas. Nota-se, então, que a cobrança por estimativa justifica-se apenas em situações excepcionais, conforme preconizado pelo art. 110, do Decreto no 553/76, não verificadas. A cobrança pela leitura superior representa forma de cobrança estimada e excessiva, sem qualquer amparo legal, uma vez que não prevista pelo Regulamento. Não é outro, aliás, o teor do recurso representativo de controvérsia ( REsp 1.166.561/RJ), que pacificou o entendimento jurisprudencial, no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa estimada ou mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias) em que o consumo de água é medido por hidrômetro único. Ocorre que a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias resulta na cobrança acima da tarifa mínima relativa ao imóvel com um único hidrômetro. Com efeito, a existência de hidrômetro, por si só, impede a cobrança por estimativa, critério que atende as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que só poderá ser cobrado o que efetivamente for consumido. Ressalte-se, por oportuno, que o argumento no sentido de que o recurso repetitivo não se aplica ao caso não se sustenta, até mesmo porque, como já dito, a cobrança por estimativa é excepcional, de forma que caberia à concessionária comprovar a impossibilidade de individualização do consumo, como alega. Sendo assim, evidente que a prática levada a efeito pela concessionária é manifestamente ilegal, pois despreza o consumo registrado, sem qualquer justificativa, violando o disposto no art. 51, IV, do CDC, mostrando-se evidente apenas a intenção de cobrar mais alto pelo mesmo serviço prestado. A revisão das faturas, com a restituição dos valores pagos a maior, também é medida salutar, porquanto a cobrança perpetrada pela ré, além de ilegal, mostra-se excessiva, porquanto não representa o efetivo consumo mensal, configurando abuso na cobrança. Quanto ao pedido do autor, referente à forma de cálculo do valor devido mensalmente, deve-se pontuar que a aplicação da tarifa progressiva deve obedecer a individualidade de cada consumidor, não se podendo aplicar considerando o consumo uno do hidrômetro, sob pena de taxar o consumidor na tarifa mais elevada. Logo, deve a ré efetuar a leitura mensal do consumo real e, este, ser dividido pela quantidade de unidades autônomas do condomínio para, após, proceder-se à classificação da faixa de consumo do condomínio dentro da tarifa progressiva. A aplicação da tarifa progressiva apenas pode ocorrer após a apuração do consumo médio, resultante da divisão do consumo total pelo número de economias. Desprovimento do recurso da ré. Provimento do apelo do autor.(TJ-RJ - APL: 00401817120198190002 202200177915, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/11/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 414 do STJ. FORMA DE COBRANÇA. CÁLCULO. TABELA TARIFÁRIA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário do serviço de abastecimento de água e esgoto, porquanto este é destinatário final do produto oferecido e do serviço prestado pela companhia, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Especial no 1166561/RJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. O cálculo da tarifa de água e esgoto, com base no consumo efetivamente medido pela concessionária de serviços público, deve ser realizado nos termos do artigo 106, inciso II, da Resolução no 14/2011 da ADASA, inserindo-se o consumo médio das unidades na tabela tarifária progressiva. A cobrança de valores pela inserção do total de água consumido pela unidade usuária, composta de várias unidades de consumo, na tabela tarifária progressiva configura enriquecimento ilícito da concessionária de serviço público e foge à finalidade da norma, que é a de inibir o consumo excessivo de água. Havendo a cobrança indevida de valores, a CAESB deve ser condenada a restituir, de forma simples, a quantia cobrada a maior.(TJ-DF 07011402420218070001 1433406, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)”

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação 02 e em julgar prejudicado o recurso de apelação 01, nos termos do voto do Relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONDOMÍNIO - CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE ÁGUA -- EDIFÍCIO COM HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS -- COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE CADA UNIDADE RESIDENCIAL, INDEPENDENTEMENTE DO CONSUMO REGISTRADO NO HIDRÔMETRO - SISTEMA DE COBRANÇA QUE GERA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE ALGUNS CONDÔMINOS, NA MEDIDA EM QUE OBRIGA OS CONDÔMINOS QUE CONSOMEM ÁGUA ABAIXO DO MÍNIMO A CONCORRER PARA O PAGAMENTO DEVIDO PELOS USUÁRIOS QUE CONSOMEM ÁGUA ALÉM DO MÍNIMO - COBRANÇA QUE DEVE SER EFETUADA DE ACORDO COM O CONSUMO EFETIVO DE CADA UNIDADE, POR SER O CRITÉRIO MAIS JUSTO E QUE PRIORIZA O CONSUMO CONSCIENTE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR - POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ENTENDIMENTO DO ARTIGO 884, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL - VERBAS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDAS - RECURSO DE APELAÇÃO 1 PREJUDICADO - RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1329220-1 - Francisco Beltrão - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 17.09.2015)(TJ-PR - APL: 13292201 PR 1329220-1 (Acórdão), Relator: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 17/09/2015, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1665 08/10/2015)

Ademais, resta clara a disposição do artigo 73, § 2o da Resolução Normativa 05 da Agência de Águas de Cuiabá – AMAES, que assim dita:

“Art. 73. Para todas as LIGAÇÕES, será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das ECONOMIAS abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente. §1o. As LIGAÇÕES que consumirem num determinado mês um volume inferior ao mínimo não terão compensações nos meses seguintes, nem devoluções relativas a períodos anteriores.

§ 2o O valor mensal faturado para uma LIGAÇÃO de água é calculado dividindo-se o volume total medido num período de 30 (trinta) dias pelo número de ECONOMIAS abastecidas e posteriormente multiplicando-se esse volume pelo preço unitário conforme a categoria correspondente de cada ECONOMIA e segundo ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente.”

Ou seja, nada de contradição, obscuridade ou omissão se encontra no acórdão embargado.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração e no mérito
OS REJEITO
, para manter inalterados os termos do acórdão embargado.

E, caso de novos embargos, as multas pertinentes serão aplicadas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023